Tribunal: STF
Processo: Ext 1883
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de extradição instrutória, formulado pelo Governo da República Islâmica do Irã, formalizado por meio da Nota Verbal nº 7011/2117147, em desfavor do nacional iraniano Mohsen Yari, com lastro na promessa de reciprocidade para casos análogos.  



    Nesses autos, decretei a prisão preventiva do nacional iraniano em 28 de agosto de 2024 (eDoc. 3). A Polícia Federal cumpriu o mandado de prisão em 1° de outubro de 2024 (eDoc. 1 p. 108 -116).  



    Em 4 de fevereiro de 2025, substitui a prisão preventiva do extraditando por medidas cautelares (eDoc. 33).



    O interrogatório do súdito estrangeiro foi realizado em 11 de março de 2025 na cidade de São Paulo (eDoc. 55). 



    Veio aos autos despacho da 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo com documento juntado pelo Centro Integrado de Comando e Controle - CICC/SSP informando que 



    ”o acusado incorreu em violação aos termos da decisão judicial ao permitir que a bateria do equipamento esgotasse totalmente, em diferentes momentos, dificultando o monitoramento, conforme Relatórios de Análise anexos" (eDoc. 62).



    Em ato subsequente, a defesa apresentou manifestação sobre os relatórios (ID 358523051) sustentando que as descargas pontuais da tornozeleira eletrônica 



    “se deram em períodos curtos, em horários permitidos ao requerente permanecer fora de sua residência e quando ocorridos no período noturno, se deram dentro da residência do Peticionário, quando estava dormindo”(eDoc. 63).



    Em novo despacho, a 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo encaminhou novas informações do Centro Integrado de Comando e Controle - CICC/SSP, 



    “apontando que o extraditando vem incorrendo em reiteradas violações às condições impostas na decisão judicial, ao permitir, de forma habitual e por períodos prolongados, a completa descarga da bateria do dispositivo eletrônico, comprometendo a eficácia no controle de monitoramento". (eDoc. 68).



    Diante disso, o Juízo designou, para o dia 10 de junho de 2025, a realização de audiência de justificação (eDod. 75-76).



    Na sequência, a Procuradoria Geral da República manifestou-se no seguinte sentido:



    “pela formalização de consulta junto ao Estado requerente com o objetivo de obter informações detalhadas sobre as providências a serem adotadas em relação à filha menor do extraditando e os cuidados que lhe seriam dispensados, em conformidade com a legislação iraniana, caso o pedido de extradição seja deferido. Adicionalmente, solicita-se que a consulta abranja o interesse do Estado requerente na transferência do processo penal para o Brasil; e pelo envio de esclarecimentos por parte da 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo sobre a audiência de justificação” (eDoc. 77). 



    Ante a situação de excepcionalidade e a necessidade de análise do melhor interesse para criança, determinei em 26 de junho de 2025,”que seja oficiado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a fim de que solicite informações quanto às medidas e cuidados a serem adotados em relação à filha (menor de idade) de Moshen Yari, pelo Governo do Irã, de acordo com a legislação local”. De igual modo, determinei a consulta junto ao Estado requerente quanto à transferência do processo penal para o Brasil(e-doc. 79).



    Em virtude da ocorrência de novas violações por parte do extraditando, que infringiu as condições impostas na decisão judicial ao se ausentar do município de São Paulo sem a devida autorização prévia do Juízo da 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo, para tanto, demonstrou por meio dos Relatórios anexados aos autos. Nesse sentido, o Juízo Federal encaminhou novos documentos para ciência e eventual adoção de providências no processo (e-doc. 103).



    Em 18 de agosto de 2025, a defesa requereu a flexibilização ou ampliação do raio geográfico da tornozeleira eletrônica de Mohsen Yari, para que autorizasse sua circulação por toda região metropolitana de São Paulo, viabilizando o exercício regular da profissão de motorista de aplicativo. 



    Nesse sentido, alegou que as reiteradas violações e infrações do perímetro de monitoramento ocorreram de maneira involuntária. Para tanto, as justificou nos seguintes termos (e-doc. 103, p.8):



    “O peticionário, sem rede de apoio no Brasil e em grave dificuldade financeira, viu-se compelido a buscar sustento através da plataforma de transporte UBER, conforme já trazido aos autos na manifestação de ID n. 402691973. 



    Apesar de todos os cuidados adotados para restringir corridas dentro da cidade de São Paulo, o próprio sistema do aplicativo acabou por direcioná-lo, em raras ocasiões, a localidades limítrofes, como Guarulhos e Taboão da Serra. 



    Osregistros de descumprimento, aliás, confirmam essa dinâmica, pois indicam deslocamentos curtos e próximos à comarca, afastando qualquer indício de deliberado descumprimento das condições impostas.”



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido da defesa de "flexibilização ou ampliação do raio geográfico da tornozeleira eletrônica de Mohsen, e pela reiteração de consulta junto ao Estado requerente com o objetivo de obter informações detalhadas sobre as providências a serem adotadas pelo Estado requerente” (e-doc. 104). Nesse sentido, asseverou:



    “No caso em questão, é importante ressaltar que o delito imputado não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, não há indícios de reiteração criminosa por parte do indivíduo, que é o único responsável pelo sustento de sua família e possui uma filha brasileira de apenas um ano de idade. 



    Assim, considerando as razões aduzidas pelo extraditando, e levando-se em conta a inexistência de qualquer elemento a indicar potencialidade de risco à aplicação da lei e demais requisitos das medidas restritivas de liberdade, não se vislumbra óbice aos pleitos formulados pela defesa a fim de flexibilizar ou ampliar o raio geográfico da tornozeleira eletrônica do extraditando, autorizando sua circulação por toda região metropolitana de São Paulo, de forma a viabilizar o exercício regular da profissão de motorista de aplicativo.”



     



    É o relatório do essencial. 



    Conforme decisão por meio da qual substituí a prisão do extraditando por medidas cautelares (e-doc. 33), verifica-se situação de excepcionalidade, com o preenchimento dos requisitos legais da Lei 13.445/2017.



    Observei, ainda, que o extraditando está registrado como imigrante residente no país, possuindo endereço declarado e não há nenhum elemento concreto que autorize a conclusão de que, em liberdade, buscará se furtar à aplicação da lei penal, atraindo a hipótese legal ao processo de extradição.



    Além disso, trata-se de um caso singular em virtude da necessidade de análise do melhor interesse para criança brasileira de apenas um ano de idade, que possui como único responsável pelo seu sustento, Mohsen Yari.



    Além disso, com razão a PGR no tocante “à inexistência de qualquer elemento a indicar potencialidade de risco à aplicação da lei e demais requisitos das medidas restritivas de liberdade”.



    Inexistem impedimentos ao acolhimento do pedido defensivo de ampliação da área de monitoração eletrônica, autorizando que o extraditando circule por toda a região metropolitana de São Paulo, medida necessária à regular continuidade do exercício de sua atividade profissional como motorista de aplicativo.



    Dessa forma, diante da necessidade de saída durante o dia para o exercício regular da profissão de motorista de aplicativo em razão da fonte única do sustento da família e da extensão territorial do região metropolitana de São Paulo, considero justificada a violação do perímetro de monitoramento.



    Ante o exposto, e levando-se em conta a inexistência de qualquer elemento a indicar potencialidade de risco à aplicação da lei e aos requisitos das medidas cautelares fixadas, defiro o pleito formulado, a fim de permitir a excepcional ampliação do perímetro de monitoramento eletrônico e autorizar o trânsito do extraditando no limites geográficos da região metropolitana de São Paulo.



    Mantenho as demais condições estipuladas na decisão na qual substituí a prisão do extraditando por medidas cautelares (e-doc. 33).



    Comunique-se ao Juízo da 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo.



    No mais, reitero o despacho do dia 26 de junho de 2025 em que determinei que seja oficiado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a fim de que solicite informações quanto às medidas e cuidados a serem adotados em relação à filha (menor de idade) de Moshen Yari, pelo Governo do Irã, de acordo com a legislação local. Determinando, ainda, a consulta junto ao Estado requerente quanto à transferência do processo penal para o Brasil.



    Oficie-se. Intimem-se. Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente